Tribunal: TJDFT
Processo: 0043425-17.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão. A prescrição intercorrente configura-se após decorrer o prazo automático de suspensão de 1 ano por falta de bens penhoráveis, e posteriormente o prazo de 5 anos da própria prescrição.